Tribunal: TJDFT
Processo: 0740036-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740036-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIETA PAULINA BULBOL COELHO MOREIRA DA COSTA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonieta Paulina Bulbol Coelho Moreira da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 250162825 do processo n. 0720119-92.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, concedeu prazo adicional para que esta demonstrasse o cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida, sob pena de incidência de multa. Em suas razões recursais (ID 76384404), a parte agravante afirma ser pessoa idosa, portadora de doença grave, e que reside com suas filhas e netas em imóvel cujo fornecimento de água está interrompido. Aduz que o juízo de origem deferiu tutela para que fosse promovido o reabastecimento imediato do serviço, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. No entanto, ao ser informado do descumprimento da liminar, deferiu prazo adicional de 2 (dois) dias para demonstração do seu cumprimento. Afirma a existência de violação a uma série de princípios constitucionais, em especial ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao da continuidade dos serviços públicos. Alega que nos meses que precederam a interrupção a concessionária estava cobrando valores exorbitantes pelo serviço, incompatíveis com realidade, e que quase chegaram a alcançar a monta de R$8.000,00 (oito mil reais). Aduz que a própria CAESB reconheceu a possibilidade de ocorrência de vazamento interno ou erro de leitura ante o aumento abrupto da fatura. Faz referência a princípios do código consumerista. Argumenta pela essencialidade do serviço de fornecimento de água. Afirma que, com a concessão de novo prazo à parte agravada, a violação aos seus direitos básicos permanece e, com isso, a decisão judicial se mostra inefetiva. Alega estar há mais de 48 (quarenta e oito) horas sem acesso a água potável. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal, a fim de que a parte agravada seja imediatamente intimada ao cumprimento da decisão sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), a expedição de ofício à Polícia Judiciária para apuração do crime de desobediência e ao Ministério Público para responsabilização. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a tutela recursal requerida de forma antecipada seja confirmada. Ausente recolhimento do preparo recursal ante a gratuidade de justiça deferida na origem ao ID 234746708. Ao ID 76400593 a parte agravante veio aos autos informar que o fornecimento de água já foi restabelecido. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que a parte agravante veio aos autos informar o restabelecimento do fornecimento de água. Diante disso, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, que visava apenas a reversão da decisão que não estabeleceu novas medidas coercitivas ante o descumprimento da tutela provisória de urgência para restabelecimento do serviço de fornecimento de água. Destarte, não se observa, neste momento, interesse jurídico no provimento do agravo de instrumento. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora